Tribunal: TCU
Processo: 014.956/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Parceria 929/2010 (Siafi 739222), que tinha por objeto capacitar os atores locais para gestão, planejamento e comercialização do turismo, ampliando os conhecimentos sobre planejamento estratégico, marketing e fortalecimento da Governança e a inter-relação deste destino com a região turística. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Parceria 929/2010 (Siafi 739222), firmado entre a referida pasta ministerial e o Instituto Marca Brasil, que tinha por objeto " capacitar os atores locais para gestão, planejamento e comercialização do turismo, ampliando os conhecimentos sobre planejamento estratégico, marketing e fortalecimento da Governança e a inter-relação deste destino com a região turística ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia do Instituto Marca Brasil e da Sra. Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Marca Brasil e dos Srs. José Zuquim e Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data da ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor do débito (R$) Data de referência 643.350,00 17/8/2010 9.3. aplicar ao Instituto Marca Brasil e aos Srs. José Zuquim e Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento; 9.4. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.